Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E PERDAS E DANOS. PENHORA DE IMÓVEIS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EM PROCESSO JUDICIAL DETERMINANDO A ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM FAVOR DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA PENHORA E RECONHECIMENTO DO DIREITO À ADJUDICAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Notadamente, “o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis” (Súmula 239, STJ), competindo, porém, ao promitente comprador requerer do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel, nos termos do art. 1.418 do CC.
2. Segundo disposição inserta no art. 1.245 e § 1o do CC, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro.
3. Ademais, independe de provocação do Judiciário a anotação do referido instrumento perante o competente Ofício de Registro de Imóveis, cabendo à parte providenciar o ato, que depende do pagamento das respectivas custas.
4. A superveniência de adjudicação compulsória em favor de adquirente de imóvel baseada em contrato de cessão de promessa de compra e venda, não levada a registro no cartório de imóvel e sem conhecimento presumido de terceiros, não desconstitui a penhora realizada precedentemente sobre o mesmo bem.
5. Recurso desprovido.